Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711091-79.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CRUZ DE SOUSA AGRAVADO: NEY DE OLIVEIRA WASZAK D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUSTAVO CRUZ DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de NEY DE OLIVEIRA WASZAK: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que foram realizadas diversas diligências para o adimplemento do débito perseguido, tendo os resultados, contudo, restado insatisfatórios para a quitação da quantia indicada. Ante a inexistência de bens do executados passíveis de penhora, o exequente postula: (i) a emissão de certidão para fins de protesto; (ii) a expedição de ofício ao órgão pagador do executado, com o objetivo de obter informações acerca dos descontos realizados em seu contracheque; (iii) a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado; (iv) a suspensão dos cartões de crédito do executado. É o breve relato. Decido. (i) Emissão de certidão para fins de protesto Defiro o requerimento do exequente. Expeça-se a certidão, observando-se o disposto no art. 517, §§ 1o e 2° do CPC e as informações prestadas na petição de id. 59466303. Cumpra-se. (ii) Expedição de ofício ao órgão pagador do executado, com o objetivo de obter informações acerca dos descontos realizados em seu contracheque Indefiro. Conforme estabelecido na decisão de id. 54703101, inviável a realização de descontos no contracheque do executado, pois, em caso de implementação, o executado receberia valor menor do que 30% dos seus proventos, o que é vendado pelo artigo 14, §3o, da Medida Provisória 2.215 de 2001, norma que impõe limite a constrição da remuneração de militar. Sendo assim, restaria inócua a medida postulada pelo exequente, pois, mesmo que se obtenha informações acerca dos descontos realizados no contracheque do executado, persistiria a impossibilidade de realização de novos descontos em seu contracheque. (iii) Suspensão da carteira nacional de habilitação, do passaporte e dos cartões de crédito do executado Sobre a medida as medidas postuladas, cabe aclarar que, de fato, instituiu o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, que o magistrado fica autorizado “a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Contudo, tal autorização legal não deve ser utilizada de forma desarrazoada ou desproporcional, devendo ter por norte sua efetiva utilidade para instrumentalizar a satisfação da prestação perseguida pelo credor, cabendo ao magistrado analisar, diante do caso concreto, se a medida, de fato, se mostra hábil a conferir alguma efetividade ao processo. Do exame detido do pleito formulado, verifica-se que a medida pugnada, consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado, não guardaria qualquer relação de utilidade com a pretensão final do credor, voltada à satisfação de débito pecuniário, visto que não ostenta potencial para alterar a circunstância fundamental, relacionada à inexistência de patrimônio para responder pelos débitos do devedor, de tal modo que não se mostra eficaz para o alcance da pretensão creditícia, prestando-se apenas a impingir constrangimento e gravame pessoal ao devedor, o que não configura escopo da execução. Nesse mesmo sentido, o entendimento da Egrégia Corte revisora: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, portanto inadequadas e desproporcionais. II - É admitida a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, pois, citada na ação de execução de título extrajudicial, permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC/15. III ? Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1069762, 07115906820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte da parte executada. 2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito. 3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem o seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em adimplir o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir da parte, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1069703, 07132916420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no PJe: 30/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, registro que o Recurso em Habeas Corpus no 97.876-SP, julgado pelo Colendo STJ, tratou da possibilidade de suspensão do passaporte e da CNH do executado, tendo consignado que, naquele caso concreto, a suspensão do passaporte se mostrava desarrazoada, razão pela qual teria sido determinada a sua imediata devolução ao devedor, tendo, em relação à suspensão da CNH, assentado que tal medida não importaria em limitação do direito de ir e vir, razão pela qual o tema não poderia ser objeto de Habeas Corpus, circunstância que impossibilitou a análise da legalidade da suspensão. Colha-se, nesse sentido, excerto elucidativo: "Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia mesmo ser conhecido.Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo. (RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)". Com isso, que a questão ainda remanesce controvertida, devendo ser analisada sempre à luz do caso concreto, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade de sua adoção, tendo por norte a adequação e a utilidade da medida para o alcance da satisfação do crédito, elementos estes que, revisitados na espécie, não estariam a indicar o cabimento da gravosa medida restritiva. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão judicial da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do executado. (iv) Suspensão dos cartões de crédito do executado Indefiro. A medida postulada, por si só, não é apta a promover o adimplemento do débito, servido apenas como medida coercitiva para tentativa de compelir o executado a cumprir com a obrigação perseguida na presente fase de cumprimento de sentença, mediante a restrição de crédito. No entanto, a medida deferida no “item i” da presente decisão também tem como fundamento compelir o executado ao cumprimento da obrigação mediante a restrição de seu crédito. Sendo assim, ante ao deferimento do requerimento de expedição de certidão para fins de protesto, revela-se inócua a suspensão dos cartões de crédito do executado Suspensão do processo nos termos do artigo 921, §1o do Código de Processo Civil Considerando que as pesquisas ao alcance desse juízo, para a localização dos bens da parte executada, foram realizadas, sem sucesso e que a expedição de certidão de para fins de protesto possui objetivo de compelir o executado ao pagamento do débito, forçoso reconhecer que não existem disposição bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos 921, §4o, do Código de Processo Civil, após o transcurso de um ano da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente começará a fluir, ficando desde já intimadas as partes para os fins do §5o do mesmo dispositivo. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos, a partir do término do prazo de suspensão determinado na presente decisão, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §2o). Ante o exposto, apos a expedição de certidão para fins de protesto, remeta-se o processo ao arquivo provisório. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator